Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-21.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721779-21.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVANI GUEDES DOURADO APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Divani Guedes Dourado, na qualidade de interessado (ID 34871202), em face da r. sentença (ID 34871198) que julgou procedente o procedimento de dúvida instaurado pelo Oficial Substituto do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Lei no 6.015/73, art. 198), relativo ao registro de escritura pública de compra e venda de fração ideal de imóvel rural. A escritura pública objeto da presente dúvida registral instrumentaliza a compra e venda de uma fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural objeto da matrícula no 14964 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, alienada pela empresa V-12 Empreendimentos Imobiliários Ltda à empresa CSPA Construções e Reformas Ltda (ID 34871182). Compulsando os autos, verificou-se que o Apelante, Divani Guedes Dourado, não é sócio de nenhuma das empresas interessadas no registro da escritura pública em tela (IDs 34871181 e 34871182). Dessa forma, foi ele intimado para demonstrar a existência de interesse ou prejuízo capaz de legitimá-lo para a propositura da Apelação, nos termos do art. art. 202 da Lei 6.015/73, sob consequência de não conhecimento do recurso. Em resposta, o Apelante juntou petição (ID 36457504), afirmando que, embora não seja titular de direito real sobre o imóvel em questão, possui legitimidade para interpor a Apelação, na qualidade de terceiro prejudicado, por ser ele o apresentante do título perante o registro imobiliário, podendo, assim, vir a sofrer prejuízos decorrentes do pagamento das custas e emolumentos referentes ao protocolo do pedido. Aduz, ainda, que “ao conferir legitimidade para qualquer pessoa postular a prática de ato registrário e para requerer a suscitação da dúvida, o texto dos arts. 198 e 217 da lei de referência legitima o simples apresentante do título a recorrer da sentença que julgar a dúvida, malgrado a expressão ‘interessado’, constante dos arts. 199, 200 e 202 do mesmo diploma legal acima referido” (ID 36457504 - Pág. 2). É o relatório. Decido. Razão não assiste ao Apelante. Ao contrário do que afirma, a legitimidade para interpor Apelação no procedimento de Dúvida Registral é fixada pelo art. 202 da Lei no 6.015/73, em rol taxativo, in verbis: “Art. 202 - Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado.” Consoante a doutrina de Walter Ceneviva, interessado é “aquele em cujo nome seria efetuado o registro” e terceiro prejudicado é “todo aquele que, não sendo interessado, possa demonstrar prejuízo consequente da realização do registro ou de sua vedação” (Ceneviva, Walter, 1928 – Lei dos Registros Públicos comentada / Walter Ceneviva. – 16 ed. atual. Até 30 de junho de 2005 – São Paulo: Saraiva, 2005, p. 440/441). Note-se que a legitimidade para apelar é conferida por lei, tão somente, a quem detém interesse jurídico próprio a ser defendido por meio do procedimento da dúvida registral. Nesse sentido, transcrevo os comentários da doutrina especializada: “13.2.1.A apelação Da sentença proferida no processo da dúvida cabe apelação (LRP/1973, art. 202), que se processa, em geral, segundo a forma dada pelo CPC/2015, arts. 15 e 1.009 -1.014. A apelação pode ser interposta pelo interessado, pelo Ministério Público e por terceiro prejudicado (LRP/1973, art. 202). Interessado, aqui, não é sinônimo de apresentante (LRP/1973, art. 217): nesse sentido, e abandonando entendimento anterior, Dip sustenta que, em matéria recursal, o interessado não pode ser confundido com o apresentante, porque para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (CPC/2015, art. 17), e ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (CPC/2015, art. 18). O interessado pode apelar quando a dúvida for procedente (= quando o juízo dos registros entender que estava correta a qualificação negativa); somente nesse caso, com efeito, é que o interessado se poderia dizer ‘vencido’ (CPC/2015, arts. 15 e 996, caput). O interessado pode apelar ainda que, antes, não tenha impugnado. O Ministério Público pode apelar em qualquer situação (CPC/2015, arts. 15 e 996, caput). Além disso, o Ministério Público também tem de oficiar em segunda instância. O terceiro prejudicado é aquele que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica, submetida à apreciação judicial no processo da dúvida, atingir direito de que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual (CPC/2015, arts. 15 e 996, par. único). O oficial de registro de imóveis não pode apelar da sentença da dúvida; o tabelião de notas, a fortiori, também não possui legitimidade da interpor apelação.” (Passos, José Modesto, A Dúvida no Registro de Imóveis [livro eletrônico] / José Modesto Passos, Marcelo Benacchio. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022) Saliente-se que sequer o Oficial Registrador, que suscitou a dúvida, possui legitimidade para interpor Apelação em face da r. sentença, justamente por não possuir ele interesse próprio a ser defendido na lide. Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “Poderia-se argumentar, entretanto, que casos existem em que a dúvida registral reveste-se de caráter contencioso, em face do nascimento de uma pretensão resistida e, portanto, de uma lide, o que conferiria, em tese, a possibilidade de interposição do apelo nobre. Contudo, referida possibilidade só poderá ocorrer entre sujeitos que defendam interesses próprios, nunca podendo ser reconhecida entre o Registrador e o apresentante do título a registro, pois o Oficial não é titular de interesse próprio, não sustentando pretensão alguma. Nesse sentido, colhe-se esclarecedor excerto do voto condutor do acórdão do REsp 1.418.189/RJ, de lavra do Ministro Sidnei Beneti, julgado pela Terceira Turma desta Corte, em 10 de junho de 2014: Natureza Jurídica do processo de Dúvida Registral - O processo de Dúvida, em Registros Públicos, como o de retificação de área, em regra não é de jurisdição contenciosa. A intervenção do Juízo de Registros Públicos, relativamente à atividade administrativa do Registro de Imóveis, caracteriza-se tipicamente como atividade administrativa de empréstimo, realizada pelo Poder Judiciário, aos órgãos registrários, de natureza administrativa, ainda que submetidos, anomalamente, à correcionalidade do Poder Judiciário, e aos particulares que pretendem o registro. Em clássica lição de FREDERICO MARQUES: O Procedimento de dúvidas de serventuários, que se verificam sobretudo em matéria de registro público, é também de jurisdição voluntária, visto que se trata de providência supletiva de administração judiciária de direito privado. Surgindo dúvida sobre ato de administração pública extrajudicial de direitos privados, que por lei está afeta a oficiais do registro, só a intervenção judiciária torna possível a efetivação da medida que a ordem jurídica considera imprescindível para regular a constituição ou mudança de relações de direito. Indubitável é, portanto, que se trata de casos de jurisdição voluntária, pois sem o ato judicial fica incompleta a exigência legal (Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária, S. Paulo: Saraiva, 1959, p. 295). O processo de Dúvida Registrária pode, é certo, tornar-se contencioso. Mas para tanto é preciso que nele se incruste o conflito de interesses que caracteriza a lide. Esta, a lide, somente pode formar-se entre os titulares de interesses em conflito, isto é, entre os particulares ou órgãos públicos, que mutuamente se exijam a submissão de interesse alheio ao próprio. Nunca, entretanto, se poderá falar em lide entre o Registrador e o apresentante do título a registro, no caso, a matrícula imobiliária, pois o Registrador não é titular de interesse próprio, tanto que não sustenta pretensão nenhuma, mas, tão-somente, como o nome indica, submete sua dúvida à decisão do Juízo de Registros Públicos, para decisão deste em jurisdição voluntária. A hipótese dos autos trata justamente de procedimento em que de um lado encontra-se a Oficiala de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí/MG, e de outro, apresentantes de escritura pública para averbação, de modo que patente a natureza administrativa do procedimento, sendo esse, inclusive, o principal fundamento do recurso especial do MPMG para defender a ilegitimidade da Oficiala de Registro para recorrer da sentença do juiz singular. Portanto, de rigor mesmo o reconhecimento do não cabimento do recurso especial na espécie. 2. Do exposto, com fundamento no art. 557, § 1o, do CPC, nega-se seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2015. Ministro MARCO BUZZI Relator (RECURSO ESPECIAL No 1.078.626 – MG – Grifou-se) No caso dos autos, o Apelante reconhece que não possui direito real sobre o imóvel objeto da dúvida registrária, não tendo apresentado sequer alegação no sentido de que a decisão a ser proferia no presente feito possa vir a atingir, direita ou indiretamente, qualquer direito de que seja ele titular. E, consoante a legislação, a doutrina e a jurisprudência colacionadas, a qualidade de apresentante do título não tem o condão de conferir ao ora Apelante a legitimidade necessária para interpor a Apelação, pois não demonstrado qualquer interesse jurídico próprio na lide, não sendo suficiente, para tanto, a alegação de eventual prejuízo decorrente do pagamento dos emolumentos cartorários. Entendimento em sentido contrário implicaria afronta ao art. 18 do CPC/15, segundo o qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ante o exposto, não conheço da Apelação, diante da ausência de legitimidade do Apelante para a interposição do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator